Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706406-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ATELIENE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO FIGUEIREDO APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Banco do Brasil a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (ID 47673453, págs. 5-6). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora